Tribunal: TJSP
Processo: 1063550-43.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória. Descredenciamento do usuário junto à plataforma de delivery. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Cabimento, em parte. Desativação da conta por justificativa de cobrança de pedidos ou ausência de registro de pagamento. Ausência de prova. Requerido que não apresentou qualquer documento que justificasse a exclusão do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória. Descredenciamento do usuário junto à plataforma de delivery. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Cabimento, em parte. Desativação da conta por justificativa de cobrança de pedidos ou ausência de registro de pagamento. Ausência de prova. Requerido que não apresentou qualquer documento que justificasse a exclusão do autor junto à plataforma. Resilição unilateral que demanda prévia notificação do usuário, conforme disposição contratual. Requerido que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC. Danos morais. Inocorrência. Para caracterização do dano moral não basta o mero dissabor sofrido pela vítima, mas sim a existência de evidente prejuízo extrapatrimonial, com abalo de sua honra e dignidade. Inadimplemento contratual que não enseja, por si só, reparação por danos morais. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.